Tribunal: TJDFT
Processo: 0042346-16.2008.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0042346-16.2008.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: ADEIJAR CARDOSO DE OLIVEIRA JÚNIOR, ADIVAR FERREIRA DE AGUIAR, ALBINO FERREIRA DE LIMA, ANTÔNIO OSLLER MALAGUTTI, JOELSON DE CASTRO MONTE ALTO, MIRIAM DOS ANJOS SANTOS, RAIMUNDO ALVES BEZERRA DESPACHO Diante da ausência de manifestação do recorrente quanto a apresentação de proposta de acordo, retornem os autos à Secretaria, para que permaneçam sobrestados nos termos do despacho de ID no 11662551. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010